Tribunal: TJSP
Processo: 1512740-96.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu - Taxa de Funcionamento e ISS (exercício de 2001) – Prescrição originária - Ocorrência – Ação ajuizada após o quinquênio legal, contado a partir da constituição do crédito – Art. 174 do CTN – Possibilidade de reconhecimento liminar da prescrição dos créditos – Súmula no 409 do c. STJ – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de Itu - Taxa de Funcionamento e ISS (exercício de 2001) – Prescrição originária - Ocorrência – Ação ajuizada após o quinquênio legal, contado a partir da constituição do crédito – Art. 174 do CTN – Possibilidade de reconhecimento liminar da prescrição dos créditos – Súmula no 409 do c. STJ – Precedentes desta c. Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.